Tribunal: TCU
Processo: 026.735/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília,Jorge Luis Barreto Pereira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e pelo ex-servidor Jorge Luis Barreto Pereira contra o Acórdão 381/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do interessado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e pelo Sr. Jorge Luis Barreto Pereira para, no mérito, negar-lhes provimento.